Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-93.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA NÃO CONCRETIZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a entregarem um par de tênis modelo “Nike Air Force 1 Pink Rust”, cor branco, tamanho 36 (id 132948119 - Pág. 8 ), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão em perdas e danos no valor do produto, qual seja, R$ 196,00, com juros e atualização monetária desde o desembolso.
2. Em suas razões, a parte autora/recorrente, afirma que não recebeu o produto comprado pela internet, o que lhe causou transtornos, angústia e estresse. Pugna pela reforma da sentença para que lhe seja deferida a indenização por danos morais. Em contrarrazões, o recorrido afirma ser uma plataforma de pagamento e que não presta serviços de venda e/ou entrega de produtos. Aduz que não houve dano moral.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência, mediante apresentação da cópia da CTPS (ID. 43266188). Gratuidade de justiça deferida.
4. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. Nesse contexto, importante registar que o CDC estabelece como regra a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7°, parágrafo único e artigo 18.
5. No caso sob análise, a frustração da recorrente se deu quanto ao fato de ter comprado um par de tênis, no perfil @wnstore.online, no valor de R$ 196,00, cujo pagamento foi intermediado pelo recorrido, e não ter recebido o produto. Verifica-se, pelo que dos autos consta, que se trata de dano patrimonial, e que a sentença de 1o Grau já determinou a entrega do bem ou conversão em perdas e danos.
6. Desse modo, em relação ao alegado dano moral, o recurso não merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
7. Neste sentido, tem-se o posicionamento do STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em decorrência do descumprimento do prazo previsto em contrato de promessa de compra e venda, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.” (AgInt no REsp n. 1.954.807/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022).
8. Para mais, não restou demonstrada a essencialidade do produto adquirido pela recorrente, e cuja privação pudesse caracterizar o dano moral presumido.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10%sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099), ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.